Tribunal: STF
Processo: CC 8196
Classe: CC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Caetano do Sul/SP suscitou conflito negativo de competência em face do Tribunal Superior do Trabalho, em demanda formalizada na Justiça trabalhista contra o Município de São Caetano do Sul, voltada à condenação desse último a compor a base de cálculo do adicional noturno devido a servidor levando em conta a soma do salário com as vantagens recebidas habitualmente e observado o pagamento em dobro das horas trabalhadas aos domingos e feriados, acrescido dos reflexos em férias, descanso semanal remunerado, gratificação natalina e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).



    Narra que o Relator do AIRR n. 1001754-95.2015.5.02.0472, ministro Alexandre Luiz Ramos, assentou a competência da Justiça comum, amparado no entendimento do Supremo, firmado na ADI 3.395, Relator o ministro Alexandre de Moraes, DJe de 1º de julho de 2020, de que “a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores”.



    Sustenta que está em debate vínculo celetista com natureza de emprego público, considerado o ingresso no serviço público, mediante contrato de trabalho, por prazo indeterminado. Frisa enquadrar-se a hipótese na previsão do art. 114, I, da Constituição Federal, pelo que seria competente a Justiça especializada.



    O Tribunal Superior do Trabalho prestou informações, reportando-se à decisão proferida pelo Relator do AIRR n. 1001754-95.2015.5.02.0472. Ressalta que a relação da parte autora com o Município de São Caetano do Sul está submetida ao regime jurídico-administrativo.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo, de início, que conflito de competência entre Juízo estadual e o Tribunal Superior do Trabalho enseja a atuação do Supremo, nos termos do art. 102, I, “o”, da Carta da República (CC 7.242, Relator o ministro Eros Grau, DJe de 19 de dezembro de 2008).



    Pois bem. O Supremo, ao examinar a ADI 3.395, concluiu não caber à Justiça especializada o julgamento de ações entre servidor e o ente federativo com o qual mantém vínculo, quando se trata de relação de natureza estatutária, a qual não se enquadra na expressão “relação de trabalho” contida no art. 114, I, da Lei Maior.



    Assim, entendo assistir razão ao Juízo suscitante. 



    A Constituição Federal, em sua redação primeva, estabeleceu, no art. 39, a exigência de regime jurídico único para o ingresso nos quadros de pessoal da Administração Pública, do que resultou a opção, por parte da maioria dos entes federados, pelo regime estatutário.



    Com o advento da Emenda Constitucional n. 19, de 4 de junho de 1998, alterou-se o texto do dispositivo, o que implicou o afastamento da necessidade de regime único e a possibilidade de convivência dos regimes estatutário e contratual.



    A situação perdurou até 2 de agosto de 2007, quando este Tribunal implementou medida cautelar na ADI 2.135, Relator o ministro Néri da Silveira, para suspender a eficácia da referida Emenda quanto ao caput do art. 39, determinando a observância da redação original do dispositivo. Foram conferidos efeitos prospectivos à decisão, de modo a se preservarem os atos praticados com base em legislação editada até então. O exame de mérito da ação encontra-se pendente.



    Vale destacar que o autor da demanda originária foi admitido como servidor do Município em 3 de julho de 2006, época em que os regimes coexistiam. Celebrou contrato de trabalho por prazo indeterminado, com fundamento na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Tal o contexto, embora desempenhe a atividade de guarda municipal, agente público vinculado à Administração direta, o reclamante está submetido ao regime de emprego público, de natureza contratual, e não estatutária, do que decorre, conforme prevê o art. 114, I, da Constituição da República, a competência da Justiça trabalhista.



    Outro não é o entendimento de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    COMPETÊNCIA – JUSTIÇA DO TRABALHO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.395 – ALCANCE. O Pleno, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395, confirmando medida acauteladora, não excluiu, da Justiça do Trabalho, a competência para apreciar relação jurídica, regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, entre o Poder Público e servidor.



    (Rcl 42.000 AgR, Primeira Turma, relator o ministro Marco Aurélio, DJe de 15 de dezembro de 2020)



    Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.395/DF-MC. Vínculo de trabalho regido pela CLT. Competência da Justiça do Trabalho. ADI nº 2.135/DF-MC. Regime jurídico único. Efeito ex nunc da decisão cautelar. Ausência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dos paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido.



    1. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional.



    2. A decisão cautelar na ADI nº 3.395/DF estancou dúvida em torno da ampliação da competência da Justiça do Trabalho para alcançar causas envolvendo servidores que, até a alteração de redação do art. 114 da CF/88 pela EC nº 45/2004, estavam submetidos à jurisdição no âmbito da Justiça comum, dúvida essa decorrente da supressão do acréscimo aprovado pelo Senado Federal na redação do inciso I do art. 114 da CF/88 quando da publicação da EC nº 45/2004.



    3. A ADI nº 3.395/DF-MC não alcança as causas envolvendo vínculo de trabalho não temporário com o Poder Público regido pela CLT, cuja competência para a apreciação pelo Poder Judiciário recaía, conforme jurisprudência da Suprema Corte, sobre a Justiça especializada, por força do art. 114 da CF/88, em sua redação originária.



    [...]



    (Rcl 19.837 AgR, Segunda Turma, relator o ministro Dias Toffoli, DJe de 28 de abril de 2016)



    3. Do exposto, conheço do conflito e declaro competente a Justiça do Trabalho.



    4. Remeta-se o processo ao Tribunal Superior do Trabalho.



    5. Publique-se.



Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator